Tribunal: TJES
Processo: 5011563-67.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011563-67.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CIVEL

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5011563-67.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3º VARA CÍVEL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. NATUREZA ACESSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A HOMOLOGAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari (suscitante) e o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari (suscitado), em razão da controvérsia sobre o juízo competente para processar a Ação de Rescisão e Anulação de Ato Jurídico, Reivindicatória e Reparação de Danos nº 5005279-77.2024.8.08.0021, visando à anulação de acordo judicial homologado, imissão na posse e reparação de danos. A ação foi inicialmente distribuída por dependência à 3ª Vara Cível, mas redistribuída à 2ª Vara Cível após declínio de competência pelo juízo suscitado, com base na Súmula 235 do STJ. O juízo suscitado entendeu inexistente conexão por encerramento do feito anterior, ao passo que o juízo suscitante apontou a acessoriedade da nova demanda à sentença homologatória anterior, atraindo a competência da 3ª Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação anulatória de acordo homologado judicialmente, quando a sentença homologatória já transitou em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que homologa acordo possui apenas eficácia formal e executiva, não apreciando o mérito do negócio jurídico, razão pela qual a impugnação deve ocorrer por meio de ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a decisão homologatória de acordo não forma coisa julgada material, sendo possível a anulação do ajuste por vícios de vontade, conforme decidido no REsp 1.201.770/MG e no REsp 2.064.264/PA.

5. O art. 61 do CPC estabelece que a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal, sendo esse o juízo que homologou o acordo, por força da acessoriedade da nova ação.

6. A natureza do pedido, que visa desconstituir negócio jurídico homologado judicialmente, impõe a fixação da competência no juízo que proferiu a homologação, independentemente do trânsito em julgado da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e acolhido. Juízo competente: MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari.

Tese de julgamento:

1. A ação anulatória de acordo homologado judicialmente, fundada em vícios de vontade, deve ser processada e julgada pelo juízo que proferiu a sentença homologatória, em razão de sua natureza acessória, conforme o art. 61 do CPC.

2. A sentença homologatória de acordo possui apenas coisa julgada formal, sendo passível de impugnação por ação anulatória, e não rescisória, nos termos do art. 966, § 4º, do CPC.

3. O trânsito em julgado da sentença homologatória não afasta a competência do juízo que a proferiu para apreciar a ação anulatória do acordo celebrado entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 61, 178, 849 do CC, 951, parágrafo único, e 966, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.201.770/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 12.04.2011; STJ, REsp 2.064.264/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.08.2023; TJSP, AC 1022045-70.2020.8.26.0554, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 07.06.2022.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI, para processar e julgar a ação, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 04 de setembro 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a 2 Camara Civel deste Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade das atas e notas taquigraficas, A UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR COMPETENTE O JUIZO DE DIREITO DA 3 VARA CIVEL DE GUARAPARI, para processar e julgar a acao, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5011563-67.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3º VARA CÍVEL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O art. 966, § 4º, do CPC, inserido no capítulo que trata da ação rescisória, determina que “os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”.

A sentença que homologa acordo não constitui juízo de mérito acerca da controvérsia substancial entre as partes, mas apenas confere eficácia executiva a um ato negocial já perfeito e acabado, cujo conteúdo provém unicamente da vontade das partes. Nesses casos, o provimento judicial limita-se ao exame dos pressupostos formais do negócio — capacidade das partes, licitude do objeto, e possibilidade jurídica — sem adentrar no mérito da controvérsia.

Por essa razão, há que se distinguir a impugnação de atos judiciais propriamente ditos — submetidos à via rescisória — daqueles atos de disposição de direitos firmados pelas partes e apenas homologados judicialmente, os quais devem ser atacados por ação anulatória, fundada em vícios de vontade, como erro, dolo, coação, lesão ou simulação, conforme previsão expressa do Código Civil, em especial no art. 849, no que tange à transação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. No julgamento do Recurso Especial n.º 1.201.770/MG, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou-se entendimento segundo o qual “a decisão judicial homologatória de acordo não produz coisa julgada material, podendo ser anulada a avença por ação diversa da rescisória.”

Nessa linha de intelecção já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. Indeferimento da petição inicial. Insurgência do autor. Acolhimento. Tratando-se de sentença homologatória, não há se falar em coisa julgada material, mas tão-somente coisa julgada formal, sendo incabível a ação rescisória, mas a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º, do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Ajuizamento da ação anulatória junto ao primeiro grau de jurisdição que não se mostrou incorreto. Marcha processual que deve prosseguir. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-SP - AC: 10220457020208260554 SP 1022045-70.2020.8.26.0554, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 07/06/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022).

Com igual clareza, o colendo STJ decidiu no julgamento do REsp 2.064.264/PA, que “a ação anulatória de sentença homologatória de acordo deve ser processada e julgada pelo juízo que proferiu a sentença homologatória, em razão da natureza acessória da nova demanda.”

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ABSOLUTAMENTE COMPETENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir: i) a competência para processar e julgar a ação anulatória de sentença homologatória de acordo; ii) verificar se houve decisão surpresa e ofensa ao princípio da adstrição; e iii) se estão presentes os pressupostos para concessão da tutela provisória de urgência.

2. O cabimento da ação anulatória está restrito ao reconhecimento de vícios de atos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo, ou seja, não se busca a desconstituição de um ato propriamente estatal. A despeito disso, a ação anulatória está intimamente ligada à ação originária em que se deu a homologação, o que implica a acessoriedade daquela em relação a esta, pois há um liame jurídico entre as ações, consubstanciado no fato de a existência da ação anulatória depender da higidez da sentença homologatória.

3. Afirmada a acessoriedade entre as ações, torna-se inafastável a aplicação da regra do art. 61 do CPC/2015, o qual determina que “a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal”.

4. A sentença homologatória que se pretende desconstituir foi proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Campo Grande/MS, enquanto a presente ação anulatória foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, ou seja, em comarca localizada em outro Estado da Federação e totalmente diversa daquela em que situado o Juízo absolutamente competente. Acórdão recorrido cassado, com a remessa dos autos ao Juízo da ação originária.

5. Prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso especial.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2064264 PA 2023/0113693-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023).

O reconhecimento dessa natureza acessória é determinante para a fixação da competência, eis que o art. 61 do CPC é categórico ao dispor que a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.

No plano doutrinário, Teresa Arruda Alvim Wambier, ao comentar o art. 966, § 4º, do CPC, leciona:

“Não há mais dúvida quanto a qual seria o instituto adequado para impugnar os atos de disposição de direitos — reconhecimento jurídico do pedido, renúncia à pretensão, transação — homologados em juízo: serão anuláveis, e não rescindíveis.”

E Carlos Roberto Gonçalves complementa ao asseverar que:

“A ação cabível para atacar sentença homologatória de transação é a ação anulatória do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil, e não a rescisória, exceto quando a sentença aprecia o mérito do negócio jurídico.”

Afirmado, pois, o caráter acessório da ação anulatória, a competência para o seu processamento e julgamento firma-se, de maneira absoluta e inderrogável, no juízo que proferiu a sentença homologatória, independentemente de esta haver ou não transitado em julgado. A própria natureza do pedido — a anulação de um negócio jurídico homologado — impõe essa consequência lógica e jurídica.

Na hipótese, a demanda ajuizada pelos autores fundamenta-se na alegação de vícios substanciais no acordo que resultou na extinção do feito originário por sentença homologatória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari.

Hipótese, portanto, que reclama o ajuizamento de típica ação anulatória, voltada à desconstituição de negócio jurídico de natureza negocial, e não de impugnação ao conteúdo jurisdicional da sentença.

A despeito do trânsito em julgado da sentença homologatória, o que se pretende infirmar é a própria avença firmada entre as partes, o que revela o liame jurídico de dependência entre a nova ação e a anterior.

Nessa moldura, torna-se inequívoco que a competência para o exame da ação anulatória deve permanecer com o juízo que chancelou o acordo impugnado, a teor do art. 61 do CPC.

Por tais razões, conheço do conflito negativo de competência e declaro competente o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, para processar e julgar a ação anulatória de nº 5005279-77.2024.8.08.0021.

É como voto.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)